Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725907-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO INTER SA, ALISSON SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BRB Banco de Brasília S/A e por Banco Alfa S/A em face de sentença (ID 47155600) proferida nos autos de Ação de Conhecimento movida por Alisson Silva dos Santos em desfavor dos Apelantes e de Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Inter S/A, tendo por objeto nulidades e ilegalidades nos contratos de mútuo firmados com as referidas Instituições Financeiras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) limitar os descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta afora os descontos previstos no art. 28, da Lei no 10.486/02, com a restituição dos valores indevidamente descontados. b) limitar os descontos em conta bancária a 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida do autor, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 35% da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. c) confirmar a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 65% dos descontos em conta bancária. Relego a apuração do descumprimento à eventual fase de cumprimento de sentença. Os valores que deixarem mensalmente de ser descontados por força desta sentença devem ser acrescidos ao monte total, com aumento do prazo de pagamento das respectivas dívidas, observando-se as regras e as taxas de juros previstas originalmente sobre o valor remanescente, eis que os contratos permanecem hígidos. c) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (ID 107095351) em contrato de empréstimo consignado. Determino à instituição financeira que recalcule a dívida com a incidência dos encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo consignado. A data de assinatura do instrumento será o parâmetro dos encargos aplicáveis. A apuração será objeto de liquidação de sentença. Os valores eventualmente cobrados a maior serão restituídos em dobro na hipótese de existência de crédito em benefício do autor. A correção monetária observará INPC, a partir de cada desconto. Os juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em face da sucumbência recíproca condeno as partes, autor e réus, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo 20% suportados pelo autor em favor dos advogados dos réus e 80% suportados pelos réus em favor do advogado do autor, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor do autor em face da gratuidade de justiça a ele deferida (art. 98, §3o, do CPC). DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Nas razões recursais (ID 47155627), o 1o Réu, BRB Banco de Brasília S/A, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao Apelo. Sustenta, em síntese, que a limitação imposta aos descontos em conta corrente no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do Demandante fere a tese firmada no julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). Também aduz que, de acordo com o Decreto Federal no 11.150, de 26/7/2022, foi estabelecido, no artigo 3o, que o mínimo existencial corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, o que não foi observado pela r. sentença. Assevera que a hipótese dos autos versa sobre superendividamento ativo consciente, que ocorre quando a situação é proposital e contraída de má-fé, pois o consumidor sabe que não dispõe de recursos para adimplir o crédito emprestado e tem a intenção de não pagar a dívida, circunstância que não pode ser acobertada pelo Estado. Por outro lado, defende que o Autor não tem direito à repactuação da dívida, nos termos da Lei no 14.181/2021, uma vez que foi ajustada antes da edição da referida norma. Assim, afirma restar presente a probabilidade do direito e o risco de dano. Foi efetivado o preparo (ID 47155628). É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. A sentença que confirma tutela de urgência seria uma das hipóteses de exceção à mencionada regra, ao conceder eficácia imediata ao comando decisório, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso concreto, as questões aduzidas pelo Apelante foram analisadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, o Recorrente sequer aponta em que consistiria o perigo de dano. Registre-se que suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator